Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve violação ao art. 384 do CPP e ao princípio da correlação; (ii) se a denúncia é inepta; (iii) se há indícios suficientes de autoria; (iv) se as qualificadoras devem ser afastadas e (v) se deve ser reconhecido o homicídio privilegiado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois foi observado o procedimento do art. 384 do CPP e foi respeitado o contraditório, uma vez que a defesa foi intimada a se manifestar sobre o aditamento, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. A conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever satisfatoriamente a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito. 4.1. A ausência de indicação precisa do nome dos comparsas não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, pois a denúncia contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com a descrição precisa da conduta do réu (golpes de faca na vítima), permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa.
5. A pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 5.1. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade.
6. No caso concreto, examinado os depoimentos judiciais e os demais elementos dos autos, há indícios suficientes de autoria.
7. Segundo a doutrina e a jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. Precedentes.
8. Inviável examinar a hipótese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do CP), pois a análise dessa causa de diminuição de pena é realizada exclusivamente pelo Conselho de Sentença. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.